Tribunal: STF
Processo: ADI 1170
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-10-03
Data de publicação: 2002-10-03

Ementa:
EMENTA:  Ação direta de inconstitucionalidade.
2. Constituição do Estado do Amazonas, art. 28, XXIX, na
redação do art. 1º da Emenda Constitucional nº 12, de 30/6/1993,
quanto às expressões "Presidentes dos Tribunais de Contas do Estado
e dos Municípios". 3. Alegação de ofensa ao art. 71, VII, da
Constituição Federal. 4. Precedentes. 5. Procedência
parcial da ação.